Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015683-82.2020
AGRAVANTES: SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO E KEZIA REZENDE ALVES.
AGRAVADOS: PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO E KEZIA REZENDE ALVES, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos no 1002933-39.2017.8.11.0037, movida por PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos recorrentes em sede de reconvenção.
Em suas razões, os agravantes alegam não disporem de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Deste modo, pugnam, liminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer tornem-se definitivos os efeitos da liminar.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha aos recorrentes. Explico.
Analisando o caderno processual, verifico restar demonstrado que os recorrentes fazem jus à assistência judiciária, tendo em vista a comprovação de sua atual situação de hipossuficiência financeira, requisito essencial para que seja agraciada com tal benefício.
Isso porque o STJ pacificou entendimento de que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa, não bastando a simples declaração de hipossuficiência, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. 2.- A revisão do Acórdão recorrido, que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em âmbito de Recurso Especial, incidindo o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 357.895/MG. Rel. Ministro SIDNEI BENETI. Terceira Turma. DJe 08/10/2013)
Da análise dos autos constato que, de fato, existem documentos juntados capazes de comprovar a hipossuficiência econômica dos recorrentes, tais como CTPS de KEZIA REZENDE ALVES e Holerite de SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA BUENO, com recebíveis não superiores a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Coaduno com o entendimento de que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los. Vejamos:
“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifei).
Por consequência, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, peticionando, comprovem a condição de necessitado.
Com a devida vênia, transcrevo as ementas dos seguintes acórdãos proferidos por esta egrégia Câmara, que vem a corroborar tal entendimento:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (Recurso de Agravo de Instrumento no. 86.586/2011 – Quinta Câmara Cível – TJ/MT – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – grifei).
E ainda:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (Apelação Cível no 14.035/2011- Quinta Câmara Cível – TJ/MT – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).
Portanto, tenho que os agravantes demonstraram, satisfatoriamente, a sua situação de carência econômica.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificado caso constatado a existência de condições financeira para arcar com as custas do processo.
Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece reforma para conceder os benefícios da justiça gratuita.
Dispositivo.
Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC, monocraticamente, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator